Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-96.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013961-96.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYCON REVERSON DE ARAUJO ALENCAR - CPF: 032.683.021-90 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LAIS ARAUJO MALHEIRO - CPF: 089.434.311-47 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA DE DANOS
–
OMISSÃO
– VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Maycon
Reverso
n
de Araújo Alencar e Laís Araújo Malheiro,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento
ao recurso de a
pelação
,

mantendo a decisã
o

que
julgou improcedente os pedidos
da autora na ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, e majorou
os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, da legislação processual.

O
s
embargante
s
, em suas razões, sustenta
m
que o acórdão proferido
seria
omisso
quanto
à

análise
dos documentos fundamentais acerca da conduta da instituição financeira
e s
ua falha na prestação de serviços em relação aos protocolos de segurança.

Defendem qu
e houve afronta à lei federal
,

porquanto o ônus probatório tenha recaído
sobre
o consumidor.

Alegam equívoco fático em razão de não existir comprovação da regularidade da abertura
e manutenção das contas bancárias pelo fraudador, tampouco das diligências referentes ao protocolo aberto pelo consumidor.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese os embargantes aleguem a ocorrência
de vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
s
embargante
s
defende
m

que o acórdão proferid
o seria omisso

e contraditório
,
porquanto não tenha
analisado provas documentais imprescindíveis para caracterizar a falha d
e prestação de serviço e de segurança da instituição financeira.

Defendem que houve afronta à lei federal
,
porquanto o ônus probatório tenha recaído sobre o consumidor.

No mais, alega
m

que o julgamento não representa a realidade fática, pois este teria incorrido em premissa
fática
equivocada porquanto, segundo os embargantes,
inexiste comprovação de regularidade na abertura e manutenção das contas bancárias pelo fraudador, tampouco das diligências referentes ao protocolo aberto pelo consumidor.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca
da matéria
supracitada
, afastando assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, visto que as partes se amoldam as figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Inobstante a isso, em que pese as disposições da referida súmula e toda a proteção dispensada ao consumidor pela legislação consumerista, para que haja a responsabilização da instituição financeira, é imprescindível que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano vivenciado pelo consumidor, no caso, os apelantes.

Na hipótese, os apelantes afirmam terem sido vítimas de golpe, relatando que após tomar conhecimento de um anúncio, via
facebook
, referente à venda de uma motocicleta –
honda
/
biz
– pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantiveram contato com a proprietária do perfil, vindo, em momento posterior, efetuar o pagamento da referida importância através de transferência via PIX, junto à conta de Solange de Jesus, tomando conhecimento, mais tarde, que se tratava de fraude.

No entanto,
da detida análise dos elementos probatórios acostados ao feito, entendo que os fatos que deram ensejo a fraude que ocasionou os danos sofridos pela parte autora não decorreram de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, mas, sim, da própria conduta dos apelantes, por inobservância do dever de cautela e diligência mínima quanto à operação efetuada.

Registre-se que as transações via PIX somente são autorizadas por meio de celular pessoal, devidamente habilitado e com a utilização de senha pessoal. Desse modo, não se poderia mesmo exigir do banco conduta diversa, já que as transações foram efetivadas por meio do celular habilitado pela própria parte autora para este tipo de transação.

No caso, houve culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira apelada e o dano por ela suportado, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade civil objetiva do banco apelado.
[...]”
(destaquei)

O
bserva-se do texto que a fundamentação
é clara ao ratificar o entendimento do magistrado singular
, assim como justifica
nitidamente
que apesar da proteção ao consumidor estabelecida pela legislação consumerist
a, é imprescindível que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano vivenciado pelo consumidor, no caso, os apelantes.

Outrossim, no toca
nte

à
alegação de falsa premissa, razão não assiste aos embargantes.

Isso porque
os recorrentes

não se incumbi
ram
de comprovar a negativa da instituição financeira
, juntando somente o número do protocolo de atendimento bancário e
o nome

da atendente
, deixando de demonstrar
a falha na prestação de serviço.

Ainda,
no caso da inexiste
nte
comprovação de regularidade na abertura e manutenção das contas bancárias pelo fraudador,
constata-se dos autos que se trata de
inovação recursal
, visto que tal argumentação não foi apresentada em juízo durante o curso
processual.

No caso em deslinde, ao invocar tal fundamentação em momento inoportuno, torna-se imperioso concluir se tratar de inovação recursal, o que não permite a este Colegiado a apreciação da matéria ora exposta.

Assim decidiu o STJ:
“a inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(REsp 890.311-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 12/8/2010, Informativo 0442 do STJ)
.

Isso posto
, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024